Tribunal: TJMT
Processo: 1016446-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016446-49.2021.11.0000
Recorrentes: Atlas Agroindustrial e Armando Fernandes Moro
Recorrida: Ceres Corretora de Cereais Ltda.
Vistos.
A recorrida, por meio da petição id 121883977, informa que em 19/03/2022 tentou, sem sucesso, visualizar as razões de recurso especial para a apresentação de resposta (contrarrazões), em razão de erro no sistema.
Requer, por fim, seja determinado ao setor técnico/eletrônico que regularize o problema técnico, e providencie o acesso da requerida às razões de recurso especial; e (ii) seja restituído o prazo para a apresentação de contrarrazões.
É a síntese.
Não obstante as informações sobre a impossibilidade de acesso id 118085973, constata-se que foi possível a sua visualização por esta Vice-Presidência.
De qualquer modo, tendo em vista a comprovação de erro no sistema no dia 19/03/2022, defiro tão somente a restituição do prazo para a apresentação de contrarrazões, a contar da publicação dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça